Tribunal: TJES
Processo: 5019055-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019055-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

AGRAVADO: POSTO JR 3 LTDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO EM RODOVIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA OCUPAÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ECO101 Concessionária de Rodovias S/A contra decisão da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul que indeferiu pedido de reintegração de posse formulado em face de Posto JR 3 Ltda. e Potrich e Araujo Participações Imobiliárias Ltda., sob a alegação de ocupação irregular da faixa de domínio da Rodovia BR-101. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. A agravante alega risco à segurança viária e violação à sua responsabilidade contratual pela manutenção da integridade da rodovia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em sede de reintegração de posse em razão de suposta ocupação indevida de faixa de domínio rodoviário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Em sede de agravo de instrumento, limita-se o juízo recursal à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, sendo vedada a análise do mérito da ação originária para evitar supressão de instância.

2.
A documentação acostada não comprova, de forma inequívoca, a efetiva invasão ou edificação dentro da faixa de domínio legalmente definida.

3.
Ausente o f
umus boni iuri
s, não se justifica o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019055-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

AGRAVADOS: POSTO JR 3 LTDA E POTRICH E ARAUJO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul, id 54234548 (dos autos de origem), que indeferiu o pedido de reintegração de posse por si requerido em face de POSTO JR 3 LTDA E POTRICH E ARAUJO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, ora Agravados.

Em suas razões recursais id 11292046, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada sob o argumento de que teria havido ocupação irregular, pelos Agravados, da faixa de domínio do sistema rodoviário da Rodovia BR-101, o que comprometeria, inclusive, a segurança dos usuários, contratualmente responsável pela manutenção da integridade.

Pela decisão id 11582318, restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 12461532, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de abril de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019055-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

AGRAVADOS: POSTO JR 3 LTDA E POTRICH E ARAUJO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul, id 54234548 (dos autos de origem), que indeferiu o pedido de reintegração de posse por si requerido em face de POSTO JR 3 LTDA E POTRICH E ARAUJO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, ora Agravados.

Em suas razões recursais id 11292046, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada sob o argumento de que teria havido ocupação irregular, pelos Agravados, da faixa de domínio do sistema rodoviário da Rodovia BR-101, o que comprometeria, inclusive, a segurança dos usuários, contratualmente responsável pela manutenção da integridade.

Pela decisão id 11582318, restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 12461532, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, em que pese a irresignação do Agravante, infere-se do detido exame dos autos de origem, que foram realizadas “obras de terraplanagem” à margem da rodovia, consoante “Relatório Fotográfico ECO 101 FXD 19 06 24”, atribuídas ao Agravado POSTO JR 3 LTDA. nos termos da notificação id 54203959.

Quanto ao Agravado POTRICH E ARAUJO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, embora sustente a existência de “irregularidade ocupação e acesso” na notificação id 54203960, não restaram, em meu sentir, suficientemente demonstradas nos presentes autos.

Portanto, como bem destacado pelo Juízo
a quo
, o Agravante não demonstrou, satisfatoriamente, que os Agravados tenham efetivamente realizado edificações na faixa de domínio.

Consigno, nesse sentido, que não é outro o entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga a dos presentes autos. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINTEGRATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA – CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO OU FAIXA NON AEDIFICANDI – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 4º, III, da Lei nº 6.766/79, que regulamenta o parcelamento do solo urbano, prevê reserva obrigatória de faixa non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado do leito de rodovia, ao longo da faixa de domínio da respectiva rodovia. Por seu turno, as faixas de domínio são as áreas de terras determinadas legalmente, por decreto de Utilidade Pública, para uso rodoviário, cujos limites são estabelecidos em conformidade com a necessidade prevista no projeto de engenharia rodoviária. Ou seja, sua largura é variável, definida por projetos de engenharia de construção da rodovia, segundo critérios técnicos específicos e características físicas e geográficas de cada localidade ao longo do traçado da rodovia. 2. Caso concreto em que não se é possível aferir se a faixa de domínio no trecho da BR101 em que se encontra a construção é de 40 metros, se dentro deles já estariam computados, ou não, os 15 metros da área non aedificandi e, em caso positivo, se é necessária a demolição integral ou parcial da construção. 3. Não havendo a certeza necessária para o deferimento de tutela de urgência relativa a demolição de bem imóvel, mormente em se considerando a irreversibilidade da medida, mostra-se mais acertado aguardar a dilação probatória e eventual manifestação do réu em primeira instância para, então, adotar as medidas cabíveis. 4. Recuso conhecido e desprovido.”

(TJES - Agravo de Instrumento n.º 5005128-48.2022.8.08.0000; Relator: Júlio César Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 19.04.2023)

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não restou demonstrado o
fumus boni iuris
na pretensão recursal deduzida pela Agravante, necessário ao deferimento da tutela de urgência vindicada na origem, na esteira do que preceitua o art. 300, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, não merece ser acolhida a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.